Tribunal: TJBA
Processo: 8038476-16.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8038476-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RONDINELI SANTOS DE CALDAS e outros (5)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

RECORRIDO: ERICA OLIVEIRA DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
NICOLAS DIAS DO VALE FERREIRA SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS SILVEIRA PORTO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto por Querelantes, servidores públicos e membros da diretoria de entidade sindical, em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento integral das custas processuais iniciais (taxa de litisconsortes). A ação penal privada visa apurar a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 c/c 141, III, do CP), decorrentes de nota divulgada pelos Recorridos durante pleito eleitoral sindical, imputando aos Recorrentes condutas de apropriação indébita e má gestão de recursos (diárias e ajudas de custo).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da extinção da punibilidade e rejeição da queixa-crime por insuficiência de preparo sem a prévia intimação pessoal da parte autora para a complementação das custas, bem como a adequação do cálculo das taxas judiciárias referentes aos litisconsortes.

III. Razões de decidir

3. No tocante ao preparo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, havendo recolhimento parcial ou insuficiente das custas iniciais, a extinção do feito não pode ocorrer de plano. É imprescindível a intimação pessoal da parte querelante para que promova a complementação do valor devido no prazo legal, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas.

4. A extinção prematura do feito, baseada apenas na intimação via Diário da Justiça Eletrônico na pessoa do advogado, configura
error in procedendo
, cerceando o direito de ação dos Recorrentes, mormente quando demonstrada a intenção de prosseguir com o feito através do pagamento de outras guias (DAJE) referentes à ação penal e citações.

5. A exigência de pagamento referente a litisconsortes deve observar estritamente a Tabela de Custas Judiciais vigente, incidindo sobre os litisconsortes ativos excedentes, demandando recálculo e oportunidade de saneamento antes de qualquer medida extintiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito
PROVIDO
.

Tese de julgamento: "1. A extinção da ação penal privada por insuficiência do preparo inicial exige a prévia intimação pessoal do querelante para a complementação das custas processuais. 2. A decisão que rejeita a queixa-crime desafia Recurso em Sentido Estrito, admitindo-se a fungibilidade se interposto como Apelação dentro do prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 581, I; CPP, art. 806, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8038476-16.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes
RONDINELI SANTOS DE CALDAS E OUTROS
e como Recorridos
ERICA OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, anulando a sentença extintiva para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se proceda à intimação pessoal dos Querelantes para a complementação das custas processuais, nos termos do voto do Relator.